Tribunal: TJES
Processo: 5025250-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025250-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSELI VIEIRA RAIMUNDO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ENERGIA ELÉTRICA). CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO EM CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR AO PARCELAMENTO NA FORMA DESEJADA. LIBERALIDADE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VONTADE CONTRATUAL E DA INDIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025250-75.2024.8.08.0012

Recorrente: ROSELI VIEIRA RAIMUNDO

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, por ser verossímil sua alegação, estando a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL (ENERGIA ELÉTRICA). CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO EM CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR AO PARCELAMENTO NA FORMA DESEJADA. LIBERALIDADE DO CREDOR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VONTADE CONTRATUAL E DA INDIVISIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 314 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pela Autora contra sentença de improcedência. A Autora, consumidora de serviço público essencial (energia elétrica), confessou a existência de débitos em atraso e pleiteou a intervenção judicial para obrigar a concessionária (EDP) a aceitar o parcelamento da dívida em condições que fossem compatíveis com a sua atual situação financeira, invocando a dignidade da pessoa humana e a essencialidade do serviço.

2.
A Recorrida, por sua vez, em sede de contrarrazões, preliminarmente, impugna o pleito autoral de justiça gratuita. Meritoriamente, almeja a manutenção do ato sentencial objurgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Analisar se o Poder Judiciário, à luz do Código de Defesa do Consumidor e da essencialidade do serviço, pode obrigar o credor (concessionária de serviço público) a renegociar ou parcelar a dívida do consumidor de forma imposta e em condições contrárias à sua vontade, em razão da dificuldade financeira do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Primeiramente, impõe-se a rejeição da impugnação ao benefício da gratuidade de justiça veiculada pela Recorrida. Como sabido, recai sobre a parte impugnante, ora Recorrida, o ônus de comprovar que a parte beneficiária da justiça gratuita não preenche os requisitos legais que autorizam o deferimento da benesse. Nesse caminhar, colaciono a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. ARTIGO 784, III, CPC. ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR. BENEFÍCIO DE ORDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O impugnante tem o ônus de comprovar que o beneficiário da gratuidade da justiça não preenche os requisitos para sua concessão. Na espécie, as provas são insuficientes para infirmar a precariedade presumida das pessoas físicas que compõe o polo ativo do feito, motivo pelo qual não há elementos capazes de revogar o benefício concedido. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

5.
Na hipótese vertente, verifico que a Recorrida não trouxe aos autos nenhum documento capaz de demonstrar a veracidade de sua alegação no que se refere à suposta capacidade financeira da parte adversa; mas limitou-se a argumentar genericamente acerca da necessidade de a parte autora comprovar que faz jus à benesse. Esclareço que a parte autora, ora Recorrente, é assistida pela Defensoria Pública Estadual, fato que, per si, já evidencia sua hipossuficiência econômica. Nesse contexto, como já dito, não deve prosperar a tese atinente à impugnação da benesse da justiça gratuita.

6.
Em evolução, quanto ao mérito recursal, após detida análise dos autos, concluí pelo acerto da sentença objurgada, pelos motivos que passo a expor.

7.
Trata-se de ação em que a requerente requer o parcelamento do débito que possui perante a ré. Com efeito, fato é que a dívida originária é incontroversa, bem como a utilização regular do serviço pela Autora, não cabendo ao poder judiciário intervir para impor ao credor a obrigação de aceitar propostas unilaterais de pagamento, seja quanto à forma ou condições, mesmo que o devedor alegue restrição econômica.

8.
A possibilidade de negociação de débito insere-se no âmbito da autonomia privada das partes, não havendo previsão legal que autorize o devedor a impor condições de adimplemento diversas das pactuadas, sob pena de violação à liberdade contratual.

9.
Nesse sentido, o Art. 313 do Código Civil dispõe que o credor não está obrigado a receber prestação distinta da contratada, ainda que mais valiosa, enquanto o Art. 314, por sua vez, veda o pagamento parcial, salvo acordo em contrário.

10.
Dessarte, não é possível constranger o credor a aceitar parcelamento ou qualquer outra modalidade de quitação sem sua expressa anuência.

11.
A alteração unilateral das condições contratuais, a pretexto de dificuldade econômica, configura condição potestativa, expressamente vedada pelo Art. 122 do CC, portanto, deve o adimplemento observar as cláusulas contratadas, em prestígio ao princípio da boa-fé objetiva (Art. 422 do CC) além de que não há como impor à parte Ré a aceitação de proposta unilateralmente formulada pelo devedor.

12.
No mesmo sentido vem decidindo o Col. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Ementa: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 2°, § 5°, DA LEI 10.260/2001. REFINANCIAMENTO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA QUE AMPARE A PRETENSÃO DA RECORRENTE. 1. Tratam os autos de embargos ajuizados por Patrícia Maria Ribeiro à ação monitória que lhe move a CEF decorrente de contrato de financiamento estudantil firmado em 14.03.2001. O TRF da 4ª Região, mantendo a sentença, rejeitou o pedido exordial, por entender que não há previsão legal que obrigue a CEF a aceitar a proposta de renegociação. Nessa via especial, a recorrente alega contrariedade ao art. 6°, VIII, da Lei 8.078/1990, à consideração de que se aplica ao contrato de financiamento em questão a legislação consumerista. Indica, também, ofensa ao art. 2°, § 5°, da Lei 10.260/2001 (redação dada pela Lei 10.846/2004), sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a possibilidade de refinanciamento do débito, direito este assegurado pela legislação infraconstitucional. 2. A matéria ventilada no art. 6°, VIII, da Lei 8.078/1990, não foi objeto de pronunciamento por parte do Tribunal a quo, ressentindo-se o recurso especial do requisito do prequestionamento. Também não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar eventuais omissões. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.3. Segundo exegese do art. 2°, § 5°, da Lei 10.260/2001, conclui-se que o refinanciamento de débito decorrente de contrato de crédito educativo tem caráter discricionário, ou seja, a instituição financeira pode aceitar ou não proposta de renegociação segundo seu juízo de conveniência e oportunidade, desde que respeitadas as condições previstas nos incisos I e II do mencionado dispositivo de lei. 4.
Não há qualquer previsão legal que obrigue a Caixa Econômica Federal a aceitar proposta de renegociação formulada unilateralmente pelo devedor
. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não-provido. (Resp. Nº. 949955 / SC, Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Rel. Min. José delgado, Pub. em 10/12/2007)

13.
Tais razões,
o recurso não merece provimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
CONDENO
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados equitativamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), mas suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

1. “O parcelamento de débito oriundo do fornecimento de serviço essencial constitui mera liberalidade da concessionária credora, não havendo direito subjetivo do consumidor devedor de impor a forma de renegociação das parcelas ao credor, sob pena de violação aos princípios da indivisibilidade e da identidade da prestação, consagrados nos arts. 313 e 314 do Código Civil.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CC, arts. 122, 313, 314 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 049170012816, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021; Resp. Nº. 949955 / SC, Superior Tribunal de Justiça, Primeira Turma, Rel. Min. José delgado, Pub. em 10/12/2007.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)